Tribunal: CARF
Processo: 10469.723099/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.723099/2015-62
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.871 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NORSA REFRIGERANTES S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
ABRANGÊNCIA
TERRITORIAL. JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR.
O limite territorial de Mandado Coletivo de Segurança está restrito à jurisdição
do órgão prolator, conforme art. 16 da Lei no 7.347, de 1985, inserido pelo art.
2oA da Lei no 9.494, de 1997, sendo irrelevante que o trânsito em julgado
tenha-se dado antes desta alteração legislativa, por ter eficácia meramente
declaratória (entendimento do STF, consignado no Ag. Reg. na Reclamação no
7.778/SP, afeta ao MS no 91.00477834, da Associação dos Fabricantes
Brasileiros de Coca-Cola).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheciam do recurso. No
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno ao Colegiado de Origem,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto a conselheira Tatiana Midori Migiyama.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.723099/2015-62
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(efls. 1.321 a 1.344) contra o Acórdão no 3201-003.452 (fls. 1.266 a 1.291), integrado pelo
Acórdão no 3201-004.395 (efls. 1.311 a 1.319), ambos proferidos pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara, sob as seguintes ementas:
Acórdão no 3201-003.452:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 DO
CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Acórdão no 3201-004.395
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabíveis Embargos de Declaração para sanear omissão existente na fundamentação do
acórdão recorrido.
CONCOMITÂNCIA.
Deve ser reconhecida concomitância com processo judicial findo quando persistente a
discussão acerca da abrangência da decisão de mérito transitada em julgado.
A Representação Jurídica da Fazenda Nacional suscitou a ocorrência de
dissídio interpretativo da legislação referente aos efeitos da coisa julgada formada em MSC no
91.0047783-4, indicando como paradigma o Acórdão no 3402-004.828. O Presidente deu
seguimento ao apelo (Despacho no S/No - 2a Câmara, de 22 de fevereiro de 2019, (efls. 1.347 a
1.352) para que seja rediscutida a matéria rediscutida a matéria “Dos efeitos da coisa julgada
formada em MSC no 91.0047783-4 a associado da entidade impetrante subordinado a outro
delegado que não o indicado na inicial do MSC”.
O contribuinte apresentou contrarrazões (efls. 1.360 a 1.370), contestando o
cabimento do Recurso, pois contraria decisão com base em Súmula do CARF, além de não estar
demonstrada a divergência, por ausência de similitude fática com o paradigma. Traz ainda à tona
o julgamento, em 25/04/2019, do RE no 592.891/SP.
É o Relatório.

Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O Recurso Especial fazendário é tempestivo e merece conhecimento nos
termos em que foi admitido pelo Presidente da 2a Câmara.
No mérito, quanto à abrangência do Mandado de Segurança Coletivo, esta
Turma já decidiu no sentido de ser restrita à jurisdição do Estado do Rio de Janeiro, no Acórdão
no 9303-006.987, de 14/06/2018, reproduzido a seguir:
"(...) Abrangência do Mandado de Segurança (item 1)
Aduz a recorrente que teria direito aos créditos de IPI em questão, porque
estaria abarcada pela coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo n°
91.00477834, que assegurou aos associados da Associação dos Fabricantes Brasileiros
de Coca-Cola (AFBCC) o direito de se creditar do IPI relativo à aquisição de insumos
isentos adquiridos de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus, utilizados na
industrialização dos seus refrigerantes sujeitos ao IPI. Todavia, este entendimento não
merece guarida.
Esta discussão está superada, pois foi objeto Ag. Reg. na Reclamação n°
7.778/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em Processo de outro fabricante
(Companhia de Bebidas Ipiranga), mas que trata exatamente da mesma ação, e já
transitou em julgado:
Agravo regimental em reclamação. 2. Ação coletiva. Coisa julgada. Limite territorial
restrito à jurisdição do órgão prolator. Art. 16 da Lei n. 7.347/1985. 3. Mandado de
segurança coletivo ajuizado antes da modificação da norma. Irrelevância. Trânsito em
julgado posterior e eficácia declaratória da norma. 4. Decisão monocrática que nega
seguimento a agravo de instrumento. Art. 544, § 4o, II, b, do CPC. Não ocorrência de
efeito substitutivo em relação ao acórdão recorrido, para fins de atribuição de efeitos
erga omnes, em âmbito nacional, à decisão proferida em sede de ação coletiva, sob
pena de desvirtuamento da lei que impõe limitação territorial. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento.
Veja-se ainda que a legislação é a mesma utilizada como razão de decidir no
julgamento do Recurso Voluntário, ficando isto mais que claro no voto do acórdão do
STF:
"Pelo que percebo, o art. 16 da Lei n° 7.347. de 24 de julho de 1985, inserido pelo art.
2°A da Lei n° 9.494, de 10 setembro de 1997, compatibiliza-se com o atual sistema
jurídico pátrio, na medida em que preserva a higidez relativa à competência
jurisdicional de cada órgão do Poder Judiciário, evitando, destarte, uma conhecida
deficiência oriunda do processo de natureza coletiva que dava ensejo a inúmeras
distorções, quando permitia, v. g., que juízes de piso se investissem de uma pretensa
"jurisdição nacional".
Não é diferente a jurisprudência do CARF:
Acórdão n° 3402-004.827 (de 29/01/2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2011 (...)
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. EFEITOS. ATOS DA
AUTORIDADE IMPETRADA.
O mandado de segurança, individual ou coletivo, trata-se de remédio constitucional
que visa reparar ato comissivo ou omissivo inquinado de ilegalidade ou de abuso de
poder de responsabilidade de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público.
Fixados o ato coator e a autoridade coatora na impetração do mandado de segurança é
contra eles que se dirige a ordem judicial que concede a segurança definitiva ao final
do processo. Embora seja a pessoa jurídica (no caso, a União Federal) que suportará
os efeitos patrimoniais da correção do ato coator, isso só se dará em relação a ato
administrativo de competência da autoridade impetrada.
Independentemente da questão acerca da limitação subjetiva da sentença civil
prolatada em ação de caráter coletivo, referida no art. 2A da Lei 9.494/1997, a
segurança concedida em sentença de mandado de segurança, inclusive o coletivo e o
preventivo, por determinação constitucional, tem aplicação restrita aos atos de
competência da autoridade impetrada, salvo expressa ressalva judicial em sentido
contrário.
(...)
O Acórdão no 9303-006.987 teve ementa lavrada nos seguintes termos:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL.
JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR.
O limite territorial de Mandado Coletivo de Segurança está restrito à jurisdição do órgão
prolator, conforme art. 16 da Lei no 7.347/85, inserido pelo art. 2oA da Lei no 9.494/97,
sendo irrelevante que o trânsito em julgado tenha-se dado antes desta alteração
legislativa, por ter eficácia meramente declaratória (entendimento do STF, consignado
no Ag. Reg. na Reclamação no 7.778/SP, afeta ao MS no 91.00477834, da Associação
dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola).
Conclusão
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, para reformar a decisão recorrida. Devolvam-se os autos à 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara, para que o órgão julgador a quo afaste a concomitância decretada e
conheça do recurso voluntário interposto no tocante à matéria originalmente não conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Declaração de Voto
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

Conselheira Tatiana Midori Migiyama

Depreendendo-se da análise dos autos do processo, peço vênia ao nobre
conselheiro relator, que sempre nos prestigia com suas ponderações e posicionamentos, para
expor meu entendimento acerca do mérito do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, qual seja, efeitos da coisa julgada formada em MSC no 91.0047783-4 a associado da
entidade impetrante subordinado a outro delegado que não o indicado na inicial do MSC.

Independentemente de essa conselheira não ter conhecido o recurso, pois, a
meu sentir, não foi comprovada a divergência, por se tratar de situações diferentes, passo ao
mérito, eis que restei vencida nessa discussão preliminar.

No mérito, primeiramente, proveitoso trazer o impecável voto declarado pela
Conselheira Thais de Laurentis Galkowicz – quando apreciou a discussão acerca da “aplicação
da coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo no 91.0047783-4 a fabricantes de
Coca-Cola domiciliados em outro ponto do Território Nacional que não o Rio de Janeiro”:
“[...]
Inicialmente, é preciso esclarecer que, pelas notas fiscais juntadas aos autos,
constato que fornecedora dos insumos, informava nas notas fiscais de saída
que os concentrados para a produção de refrigerantes eram isentos do IPI por
força dos artigos 69, incisos I e II e 82, inciso III do RIPI/2002. Isto significa
que a Recofarma (fornecedor das mercadorias ao Contribuinte) usufruiu tanto
da isenção para produtos industrializados na Zona Franca de Manaus (artigo
9o do Decreto-Lei no 288/67), quanto da isenção prevista para produtos
industrializados na Amazônia Ocidental com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional (artigo 6o do Decreto-Lei no
1.435/75).
Tendo isto em vista, antes de adentrar na discussão sobre o cumprimento ou
descumprimento do regime jurídico de exoneração tributária e o consequente
direito ao crédito de IPI ora sob análise (artigo 6o do Decreto-lei n. 1.435/75),
cumpre avaliar a existência ou não de coisa julgada em favor do
contribuinte. Isto porque no Mandado de Segurança Coletivo n.
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

91.00477834, que o Contribuinte alega fundar seu direito, buscava-se a
tutela judicial para garantir o crédito de IPI pela aquisição de produtos
isentos estampada no artigo 9o do Decreto-lei n. 288/67, haja vista que, para
esta específica isenção, a legislação tributária não outorga o respectivo
direito à escrituração de crédito do IPI.
Sobre o Mandado de Segurança Coletivo n. 91.00477834, entende o
Contribuinte que possui coisa julgada em seu favor, à medida que esta ação
foi impetrada pela Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-cola
(AFBCC), como substituta processual de seus associados.
A seu turno a Fazenda Pública alega que a coisa julgada não beneficia o
Contribuinte. Isto porque a ação foi manejada no Rio de Janeiro, tendo sido
elencada como autoridade coatora o Delegado da Receita Federal daquela
jurisdição. Assim, a coisa julgada ali formada não alcançaria o Contribuinte,
cujo domicílio fiscal está sob a jurisdição do Delegado da Receita Federal de
outro estado brasileiro, responsável pela lavratura do auto de infração ora sob
análise.
A discussão acerca dos efeitos do julgamento do citado Mandado de
Segurança Coletivo com relação às empresas associadas à AFBCC não é nova
no CARF.
Em julgamentos de casos semelhantes, este Conselho vem afastando a
autoridade da coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo n.
91.00477834, cuja decisão favorável aos contribuintes transitou em julgado
em 02/12/1999, depois de negado o Agravo de Instrumento interposto no bojo
do Recurso Extraordinário manejado pela União (e.g. Processo n.
10950.000026/201052, Acórdão n. 3403003.323, de 15 de outubro de 2014; e
Processo n. 15956.720043/201316, Acórdão n. 3403003.491, de 27 de janeiro
de 2015).
Pautam este entendimento no fato de o Supremo Tribunal Federal (“STF”),
quando da análise da Reclamação 7.7781/SP (apresentada por Associado da
AFBCC), julgada em 30/04/2014, ter decidido pela restrição territorial dos
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

efeitos do Mandado de Segurança Coletivo n. 91.00477834 à jurisdição do
órgão prolator, vale dizer, o Rio de Janeiro. Veja-se a ementa da Reclamação:
Agravo regimental em reclamação. 2. Ação coletiva. Coisa julgada.
Limite territorial restrito à jurisdição do órgão prolator. Art. 16 da Lei n.
7.347/1985. 3. Mandado de segurança coletivo ajuizado antes da
modificação da norma. Irrelevância.
Trânsito em julgado posterior e eficácia declaratória da norma.
4. Decisão monocrática que nega seguimento a agravo de instrumento.
Art. 544, § 4o, II, b, do CPC. Não ocorrência de efeito substitutivo em
relação ao acórdão recorrido, para fins de atribuição de efeitos erga
omnes, em âmbito nacional, à decisão proferida em sede de ação
coletiva, sob pena de desvirtuamento da lei que impõe limitação
territorial.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)
Destaco abaixo trecho do voto do Ministro Relator, Gilmar Mendes Ferreira,
no qual encontramos a razão que levou ao julgamento neste sentido:
Ocorre que o art. 2oA da Lei 9.494 aduz expressamente que “a sentença
civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados,
abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da
ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator”.
Assim, o limite da territorialidade pretende demarcar a área de produção
dos efeitos da sentença, tomando em consideração o território dentro do
qual o juiz tem competência para processamento e julgamento dos feitos.
(grifei)
Todavia, ouso, com a devida vênia, discordar do julgamento proferido pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal, razão pela qual entendo que esta decisão
não merece guarida do CARF.
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

Efetivamente, o julgamento da Reclamação n. 7.7781/ SP recaiu em uma
“vala comum” a qual não pertence, culminando em decisão totalmente
dissociada do direito processual aplicável aos mandados de segurança
coletivos de matéria tributária, bem como do caso concreto levado à
apreciação do STF, e que agora merece uma análise mais cuidadosa deste
Conselho.
Neste sentido, vale salientar que, em consulta sobre o andamento processual
da Reclamação n. 7.778 (apresentada por Companhia de Bebidas Ipiranga,
associada que fora substituída pela AFBCC no Mandado de segurança
Coletivo n. 91.00477834) no sítio eletrônico do STF, constata-se que foram
opostos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento. Assim, a
decisão ainda não é final.
Dito isto, passo à demonstração dos sucessivos equívocos que são cometidos
ao se afastar a autoridade da coisa julgada formada no Mandado de
segurança Coletivo n. 91.00477834 dos membros da AFBCC.
1.1. Mandado de segurança coletivo como meio de tutela de direitos
individuais homogêneos em contraposição aos instrumentos de tutela dos
interesses transindividuais em juízo Desde já adianto que a confusão iniciada
no julgamento da Reclamação n. 7.7781, que vem reverberando nos
julgamentos do CARF, consiste em tratar o mandado de segurança coletivo
(regulado pela Lei do Mandado de Segurança) como se fosse uma ação
coletiva que visa provimento jurisdicional acerca de direitos transindividuais
(ou coletivos em sentido lato).
Tal confusão torna-se especialmente grave pois acarreta na indevida
aplicação das regras que disciplinam a coisa julgada formada nas ações
coletivas aos mandados de segurança coletivos sobre matéria tributária, o que
não se coaduna com o direito que cada uma desses instrumentos processuais
visa tutelar, tampouco com a disciplina jurídica expressamente posta pelo
ordenamento pátrio para cada uma dessas ações.
O problema processual é de fato delicado, merecendo detida explanação.
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

1.1.1. Dos diferentes direitos tutelado nas Ações Coletivas e nos Mandados de
Segurança Coletivos, acarretando em diferentes regimes jurídicos aplicáveis
Não se deve confundir “direito coletivo” (= gênero do qual fazem partes as
espécies direito coletivo em sentido estrito e direito difuso) com “defesa
coletiva de direitos” (= defesa por meio de ações coletivas de direito
individual homogêneo). 1
A mais abalizada doutrina sobre a matéria aponta que foi com o advento do
Código de Defesa do Consumidor que insurgiu o errôneo e problemático
tratamento dos direitos “individuais homogêneos” como espécie dos “direitos
coletivos ou difusos”, acarretando na utilização equivocada de instrumentos
processuais específicos para uma ou outra situação.2 Tal equívoco, de
aplicação de regime jurídico incorreto ao mandados de segurança coletivo,
como já aventado alhures, é exatamente o que aconteceu no julgamento da
Reclamação n. 7.7781.
Simplificando a classificação pincelada acima, temos que os direitos coletivos
são direitos sem titular individualmente determinado e materialmente
indivisíveis (e.g. meio ambiente, direito do consumidor, patrimônio histórico,
cultural, etc). Os direitos individuais e homogêneos são totalmente distintos.
Sobre sua conceituação, peço licença para fazer uso das palavras de Teori
Zavaski, 3 que sintetiza o espinhoso assunto de forma didática:
A expressão ‘direito individuais homogêneos’ foi cunhada, em nosso
direito positivo, pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei
8.078/90), para designar um conjunto de direitos subjetivos ‘de origem
comum’ (art. 81, parágrafo único, III), que em razão de sua
homogeneidade, podem ser tutelados por ‘ações coletivas’ (...). Não se
trata, já se viu, de um novo direito material, mas simplesmente de uma
nova expressão para classificar certos direitos subjetivo individuais,
aqueles mesmo aos quis se refere o CPC no art. 46, ou seja, direitos que
‘derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito’ (inciso II) ou que
tenham entre si relação de afinidade ’por um ponto comum de fato ou de
direito’. (...)
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

Trata-se de direitos originados da incidência de um mesmo conjunto
normativo sobre uma situação fática idêntica ou assemelhada. (grifei)
O mesmo jurista, destaca então que o sistema processual brasileiro separou o
tratamento desses direitos (direitos coletivos x direitos individuais
homogêneos) em traçou dois subsistemas distintos: i) o subsistema dos
instrumentos de tutela dos direitos coletivos (ações civis públicas e ação
popular), ii) subsistema processual dos instrumentos para tutelar
coletivamente os direitos subjetivos individuais homogêneos (ações civis
coletivas, nas quais se inclui o mandado de segurança coletivo). 4
Sendo diferentes os regimes jurídicos citados acima, igualmente diversa é a
forma com que o direito processual trata a coisa julgada formada em ação de
tutela de direito coletivo da coisa julgada formada em ação coletiva de tutela
de direito individual, como pormenorizadamente destacado no tópico abaixo:
1.1.2. Da impropriedade de aplicação das normas relativas à coisa julgada
das ações coletivas ao Mandado de segurança Coletivo sobre matéria
tributária
Nas ações coletivas (instrumentos de tutela dos direitos coletivos) de modo
geral (ação civil pública e ação popular), os colegitimados ativos da ação
(Ministério Público, associações, etc) não são os titulares de interesses
coletivos (direitos difusos ou direitos coletivos em sentido estrito). Os titulares
destes direitos são, isto sim, as pessoas, determinados grupos sociais, ou a
sociedade como um todo, que compartilham esses direitos. Os primeiros
substituem os segundos ao apresentarem as ações judiciais, conforme previsão
legal. Vê-se que os interesses em jogo nestas ações excedem o âmbito
estritamente pessoal, porém não caracterizam propriamente o interesse
público. 5
Em função destas características, na tutela coletiva (instrumentos de tutela dos
direitos coletivos) é necessário que a imutabilidade da sentença proferida pelo
Poder Judiciário ultrapasse os limites das partes que compuseram o processo,
ou seja, a coisa julgada nas ações coletiva é erga omnes ou ultra partes (e.g.
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

artigo 103 do CDC).6 Afinal, o direito é de uma determinada coletividade,
devendo a toda ela surtir efeito a decisão.
Neste contexto é que se insere o art. 16 da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
(Lei da Ação Civil Pública), cuja redação original segue transcrita a seguir:
Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação
for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que
qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento,
valendo-se de nova prova (grifei)
Este dispositivo, contudo, teve sua redação alterada pela Lei n. 9.494/1997
passando a ter a seguinte forma:
Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da
competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado
improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-
se de nova prova. (grifei)
Além de modificar a redação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, a Lei
n. 9.494/1997 trouxe nova regra às ações coletivas, em seu artigo 2oA – que é
o fundamento da decisão do STF na Reclamação n. 77781, e, portanto, o cerne
da presente controvérsia , in verbis:
Art. 2oA. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta
por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus
associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da
propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do
órgão prolator. (grifei)
Constata-se de pronto que este dispositivo veio disciplinar o “problema”
relativo ao efeito erga omnes das sentenças prolatadas em ações para tutela de
interesses coletivos (ação popular e ação civil pública), nas quais a eficácia
subjetiva da coisa julgada não se limita às partes que compõe o processo,
diferentemente do que ocorre com as ações individuais.
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

Recorde-se que a ação civil pública também pode ser promovida por entidades
associativas, porém, quando transitada em julgado, a coisa julgada material
ali formada possuía efeitos erga omnes antes da alteração promovida pelo
artigo 2oA da Lei n. 9.494/97, acima transcrito. Com a nova redação, o efeito
erga omnes ficou restrito aos substituídos localizados na jurisdição territorial
em que foi prolatada a decisão.
Diante destes dispositivos, o STF, ao se deparar com a Reclamação n. 7.7781,
a qual, recorde-se, foi apresentada por um dos membros da Associação que
impetrou o mandamus, uma vez que fora autuado pela Receita Federal de
Ribeirão Preto mesmo possuindo a coisa julgada formada no MSC n.
91.00477834, aplicou-os ao caso, decretando ser impossível a utilização da
autoridade da coisa julgada pela empresa reclamante, por estar fora da
competência territorial do órgão prolator da decisão.
Pergunta-se: está correto tal entendimento?
Entendo que não. Por dois motivos, tratados nos itens seguintes.
1.1.2.1. O MSC n. 91.00477834 cuida de direito individual homogêneo,
específico e restrito aos membros da AFBCC, que vem sendo requerido pelas
partes do processo, e não por terceiros
Como esclarecido nos itens anteriores, não se deve pensar que os mandados
de segurança coletivo são invariavelmente manejados para tutelar direitos
coletivos (transindividuais). Não. Em regra, os mandados de segurança
coletivos são utilizados processualmente para resguardar direito líquido e
certo individual homogêneo de um grupo, com base no artigo 5o, inciso LXX
da Constituição. 7
Em matéria tributária tal situação é hialina, uma vez que os temas tributários
poucas vezes serão enquadrados nos direitos coletivos em sentido estrito, e
simplesmente não se enquadram entre os direitos difusos jamais, como observa
Cleide Previtalli Cais: 8
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

Por sua
própria natureza, caracterizados
pela
indivisibilidade,
indeterminação de indivíduos e indisponibilidade, os direitos difusos
jamais compreenderão temas tributários, marcados pela divisibilidade,
identificação do titular e disponibilidade, uma vez que são dotados de
cunho eminentemente patrimonial.
Desse modo, quando estamos diante de mandado de segurança coletivo sobre
matéria tributária, normalmente encontraremos um conjunto de indivíduos
(pessoas físicas ou jurídicas), que, por meio de associação, levam ao Poder
Judiciário questões fiscais que lhe são comuns em razão de suas atividades,
exatamente como ocorreu no MSC n. 91.00477834.
Ou seja, os contribuintes, buscam a tutela coletiva de seus direitos (e não
tutela de direito coletivo), 9 que são individuais homogêneos e, por isso, o
direito processual permite que sejam resolvidos pelo Poder Judiciário em
uma única ação, o mandado de segurança coletivo.
Nesse sentido a Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009), que não
era vigente quando sobreveio a sentença do MSC n. 91.00477834, mas que
nada mais fez do que esclarecer os procedimentos que vinham sendo adotados
pelos jurisdicionados, pela doutrina e pela jurisprudência, já que a antiga Lei
do MS (Lei n. 1.533/1951) não disciplinava o mandado de segurança coletivo,
estabelece que:
Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido
político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus
interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária,
ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente
constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de
direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou
associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas
finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.
Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança
coletivo podem ser:
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

I coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de
natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;
II individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os
decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da
totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa
julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos
pelo impetrante. (grifei)
Nota-se que o artigo 22, que trata da coisa julgada no mandado de segurança
coletivo, dispõe que a imutabilidade da sentença abarca todos os substituídos
pela associação impetrante. Tal regra se dirige às duas hipóteses de MSC do
artigo 21: aquele que resguarda direitos coletivos, e aquele que resguarda
direitos individuais homogêneos.
Ocorre que os direitos individuais homogêneos, conforme exposto no item
1.1.1., nada mais são do que os direitos individuais que estamos acostumados,
cuja disciplina consta do CPC. A única diferença é que, por terem origem
comum, podem ser resolvidos numa só ação coletiva, como o MSC. Assim, o
manejo do MSC para tutela dos direitos individuais homogêneos não
pretende, em momento algum, qualquer expansão dos efeitos da decisão para
terceiros (ultra partes). Nestes tipos de MSC os membros da associação são
por ela substituídos, mas os direitos ali pleiteados são próprios dos seus
membros (artigo 6o do CPC).10
Por essas razões, não se poderia nem mesmo cogitar da aplicação do regime
jurídico das ações que tutelam direitos coletivos para o presente caso (artigo
2oA da Lei n. 9.494/1997). Afinal no mandado de segurança coletivo, que visa
tutelar direitos individuais homogêneos, a coisa julgada formada
necessariamente se restringe aos membros do grupo ou categoria
substituídos pela impetrante (legitimado ativo da ação). Pela letra do artigo
22, é evidente que "a coisa julgada, uma vez formada, restrinja-se aos
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

membros do grupo ou categoria substituídos pela impetrante; por definição,
os direitos daquela tipologia pertencem a pessoas determinadas ou
determináveis."11 Ou seja, não é necessária a preocupação em se reduzir
eventual efeito erga omnes do julgamento, pois ele simplesmente não existe
nestes casos. Não se confunde tal situação, com direitos coletivos, de maior
amplitude e que possuem destinatário indeterminados, aos quais sim aplicável
a regra do artigo 2oA da Lei n. 9.494/1997, em instrumentos como a ação civil
pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico, como claramente coloca a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985.
A permissão judicial para a escrituração de crédito de IPI decorrente de
aquisição de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus é o direito
individual homogêneo pleiteado pela AFBCC em nome de seus membros,
que só a eles se aplica, nos termos do artigo 22 da Lei 12.016/2009. A decisão
que formou a coisa julgada no MSC n. 91.00477834 tem, portanto, força de
lei entre as partes, vale dizer, entre a União e os membros da AFBCC, que
foram por ela representados.
In casu, o Contribuinte, por estar legalmente representada pela AFBCC para a
impetração do MSC n. 91.00477834, transitado em julgado em favor da
Impetrante, está abarcado pela coisa julgada. Lembre-se que não se trata de
empresa terceira, que não fez parte da ação, e que procura indevidamente se
beneficiar de suposto "efeitos erga omnes, em âmbito nacional, à decisão
proferida em sede de ação coletiva” (Reclamação n. 7.7781), como
precipitadamente considerou o STF. Mesmo porque não há efeito erga omnes
nesse caso, como amplamente tratado acima. Desse modo, a questão do efeito
erga omnes, e sua consequente restrição pelo artigo 2oA da Lei n.
9.494/1997, é totalmente alheia aos mandados de segurança coletivos sobre
matéria tributária em que se discutem direitos individuais homogêneos
restringindo-se tão somente às ações nas quais são tutelados direitos
coletivos (transindividuais), que nem de perto tangenciam o MSC n.
91.00477834.
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

1.1.2.2. Mesmo que o MSC n. 91.00477834 tivesse por escopo tutelar direito
transindividual, o artigo 2oA da Lei n. 9.494/1997 não se aplica aos
mandados de segurança coletivos
Cumpre ainda assinalar que, mesmo se não tivessem sido despendidas todas as
linhas acima para comprovar que o Contribuinte está legitimamente abarcado
pela coisa julgada formada no MSC n. 91.00477834 (mandado de segurança
coletivo sobre matéria tributária, para tutela de direito individual homogêneo
e cuja sentença não acarreta em efeitos erga omnes, tanto pela dicção da lei
como pelo pedido do writ, formulado estritamente para beneficiar os membros
da AFBCC, de modo que o artigo 2oA da Lei n. 9.494/1997 é totalmente
estranho à questão), ainda assim restaria equivocado o entendimento
constante da Reclamação n. 7.7781.
Efetivamente, também nos casos em que o mandado de segurança coletivo é
utilizado para tutelar direitos coletivos em sentido estrito (artigo 21, parágrafo
único, inciso I da Lei n. 12.016/2009) o que não é o caso, repita-se, não é
válida a aplicação do artigo 2oA da Lei n. 9.494/1997, de modo a restringir a
coisa julgada aos “substituídos que tenham, na data da propositura da ação,
domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator”.
É o que ensina a doutrina do Direito Processual Tributário, da qual destaco a
lição de James Marins: 12
“A Lei n. 12.016/2009 – acertadamente – estabeleceu a eficácia da coisa
julgada diferente do mandado de segurança coletivo em relação às demais
ações coletivas, conforme se depreende da redação dada ao artigo 22,
caput, do referido diploma legal.” (grifei)
Cássio Scarpinella Bueno, 13 ao abordar especificamente o tema, leciona que
mesmo anteriormente à publicação da nova lei do mandado de segurança (Lei
n. 12.016/2009), tanto a doutrina como a jurisprudência eram uníssonas sobre
a inaplicabilidade do artigo 2oA da Lei n. 9.494/1997 ao mandado de
segurança coletivo, in verbis:
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

Sobre regras restritivas, cabe lembrar do caput do art. 2oA da Lei n.
9.494/1997, fruto da Medida Provisória n. 2.18035/2001, segundo a qual
‘“ a sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por
entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus
associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da
propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do
órgão prolator’.
O dispositivo, já ensinavam doutrina e jurisprudência, não deveria ser
aplicado no mandado de segurança coletivo. O silêncio da nova lei, no
particular, deve ser entendido como consciente (e correto) afastamento
daquela disciplina. Para estar sujeito à coisa julgada que se forma no
mandado de segurança coletivo, basta que o indivíduo tenha sido
devidamente substituído pelo impetrante, sendo indiferente, para
tanto, o momento em que se verificou o elo associativo, que, de resto, pode
até não existir tendo em conta as exigências feitas pela Lei n. 12.016/2009
e, superiormente, pela Constituição Federal, para reconhecer àqueles
entes legitimidade ativa para agir em juízo. (grifei)
Ratificando este entendimento, peço vênia para mais uma vez fazer uso das
lições de Teori Zavaski: 14
No mandado de segurança coletivo a eficácia subjetiva está, portanto
vinculada à representatividade do impetrante, sem limites de natureza
territorial. É diferente o que ocorre nas ações coletivas em geral, em que
há também o limite territorial estabelecido no art. 2oA e seu parágrafo da
Lei n. 9.494/1997. (...)
Não há como justificar a aplicação destes limites e exigências restritivas
ao mandado de segurança coletivo, que, como garantia constitucional
fundamental que é, deve ter sua eficácia potencializada em grau máximo.
As eventuais limitações que possa merecer, que não decorram expressa ou
implicitamente da própria Constituição, supõem fundamento razoável e
previsão específica em lei. Não se concebendo razão plausível da extensão
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

da exigência do mandado de segurança coletivo, nem havendo menção
expressa nesse sentido no art. 2oA, é de se entender que suas disposições
não lhe são aplicáveis. (grifei)
Portanto, ainda que este Colegiado entendesse que o direito tutelado no MSC
91.00477834 é direito coletivo, e não direito individual homogêneo, por se
tratar de instrumento processual com disciplina jurídica própria, além de
possuir status de garantia constitucional, não pode prevalecer o entendimento
de que se aplicaria a limitação territorial do artigo 2oA da Lei n. 9.494/1997.
Por essa razão, muito embora o Contribuinte esteja fora da competência
territorial do órgão prolator da decisão (Rio de Janeiro), não se pode afastar
a coisa julgada ali formada em relação a eles.
1.3. Da questão da autoridade coatora
Cumpre, por fim, analisar o argumento do Contribuinte no sentido de que a
AFBCC teria elencado autoridade coatora no MSC n. 91.00477834 (Delegado
da Receita Federal do Rio de Janeiro) que não abrange a autoridade que teve
a competência para o lançamento tributário em questão, vale dizer, o
Delegado da Receita Federal do Distrito Federal (local de Domicílio do
Contribuinte, associada à AFBCC). Desta feita, legítima seria a lavratura do
auto de infração.
Pois bem. Ressalto que na petição inicial do MSC n. 91.00477834 há tópico
dedicado exclusivamente a questão da utilização do mandado de segurança
coletivo. Ali está ressaltado pela Impetrante (AFBCC) que, no momento da
propositura do writ não havia lei disciplinando este remédio constitucional em
seu caráter coletivo, mas tão somente o mando de segurança individual (Lei n.
1.533/1951). Ademais, resta esclarecido que o objetivo da AFBCC foi insurgir-
se, em nome de seus membros, contra eminente ato coator de qualquer um dos
delegados da receita federal do domicílio de qualquer dos associados, uma vez
que o objeto da ação é um tributo federal (IPI) recolhido pelas empresas
associada espalhadas pelo Brasil.
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

Inclusive, no pedido do mandamus, a Impetrante requer que seja dada ciência
da decisão aos Delegados da Receita Federal com jurisdição sobre os
Associados. Tudo isso de acordo com o fato de que a União Federal que é a
legitimada passiva da ação, e o foro do Rio de Janeiro foi escolhido,
colocando-se o Delegado da Receita Federal do Rio de Janeiro como
autoridade coatora, tão somente porque ali estava situada a Associação,
substituta processual dos seus associados.
Não poderia ter andado melhor, em termos processuais, a AFBCC. Inclusive,
nas decisões judiciais que integram o processo nunca foi contestada a exatidão
do procedimento adotado pela AFBCC. Seja em primeira, seja em segunda
instância, o processo correu normalmente, sem que os magistrados
apontassem qualquer problema formal no writ. A autoridade coatora, devemos
lembrar, é mero representante funcional do poder público que presta
informações e determina a competência para a impetração do mandado de
segurança. Destarte, a autoridade coatora não se confunde com a parte do
Mandado de Segurança, como ensina Rodolfo Mancuso. 15
Autoridade, para fins de mandado de segurança, é o agente público
investido de poder de decisão e, certa escala hierárquica, que, nessa
qualidade: praticou a omissão; ordenou e/ou executou o ato guerreado.
Como bem se sabe, a coisa julgada tem força de lei entre as partes que
compuseram a lide. Assim, a coisa julgada oriunda da sentença do mandado
de segurança coletivo atingirá a Impetrante (resvalando no direito daqueles
que substitui artigo 22 da Lei n, 12.016) e a Impetrada, que é, como visto nos
trechos acima destacados, a pessoa jurídica de direito público que compõe o
polo passivo, e não a autoridade coatora, como pretende a Fazenda Nacional.
No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Teori
Albino Zavascki, proferiu julgamento categórico sobre o tema, afiançando
que:
Parte passiva no mandado de segurança é a pessoa jurídica de direito
público a que se vincula a autoridade apontada como coatora. Os efeitos
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

da sentença se operam em relação à pessoa jurídica de direito público, e
não à autoridade” (STJ, REsp 750693/GO, DJ 5.9.2005, p. 308) (grifei)
Não foi de outra forma que o Supremo Tribunal Federal, por julgamento
unânime do seu plenário, enfrentou a questão, como podemos constatar da
ementa da decisão proferida no Ag. Reg. em Mandado de Segurança
26.662/DF:
EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. PLURARIDADE
DE IMPETRADOS. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO NO PÓLO PASSIVO DAS AÇÕES. IDENTIDADE DE
PEDIDOS QUANTO À MATÉRIA SUSCEPTÍVEL DE EXAME PELA VIA
MANDAMENTAL.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A existência de diferentes impetrados não afasta a identidade de partes
se as autoridades são vinculadas a uma mesma pessoa jurídica de direito
público.
2. Há litispendência, e não continência, se a diferença entre os objetos das
ações mandamentais é matéria insusceptível de exame por meio de
mandado de segurança. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Nesta oportunidade, para avaliar problema específico de litispendência entre
ações, o Minitro Relator do caso, Ayres Britto, consignou que:
Muito bem. Feita a radiografia das ações, verifica-se a identidade de
partes, pois o impetrante é o mesmo e a União está no polo passivo, com
legitimidade para recorrer e contraarrazoar.
Isso porque as autoridades coatoras são vinculadas à mesma pessoa
jurídica de direito público, que é a verdadeira parte, não cabendo a elas
senão o dever de prestar informações.
No mesmo sentido destaca-se ainda o voto do Ministro Cesar Peluso no
julgamento do Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 431.2644
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

E a razão óbvia era e é porque parte passiva legítima ad causam, no
mandado de segurança, não é nem pode ser a autoridade a que, nos
termos da lei, se requisitam as informações, enquanto suposto autor da
omissão ou do ato impugnado, senão a pessoa jurídica a cujos quadros
pertença, na condição de única destinatária dos efeitos jurídicos da
sentença mandamental. (...)
Transpostas essas premissas à espécie, vê-se logo que não pode reputar-se
parte passiva legítima na ação de mandado de segurança, a autoridade a
que se atribui a prática do ato supostamente lesivo a direito líquido e
certo, pela razão brevíssima de que não é destinatário teórico dos efeitos
da sentença definitiva.
Portanto, os efeitos da sentença, bem como a sua imutabilidade (coisa
julgada) do Mandado de Segurança Coletivo n. 91.00477834, que visava
garantir direito individual homogêneo, abrangem a União e os membros da
AFBCC, e não o Delegado da Receita Federal deste ou daquele estado e os
membros da AFBCC. Ademais, o Delegado da Receita Federal do Rio de
Janeiro foi devidamente listado pela AFBCC como autoridade coatora, uma
vez que neste estado encontrava-se situada a Associação, que substituía seus
membros, com a finalidade de prestar informações, como destacado acima.
Cumpriu-se o artigo 2o da Lei n. 1533/1951, a lei do mandado de segurança
então vigente, que em seu artigo 2o colocava: "considerar-se-á federal a
autoridade coatora se as conseqüências de ordem patrimonial do ato contra o
qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela união federal ou
pelas entidades autárquicas federais."
Não se pode deixar de notar que, caso prevalecesse o argumento levantado
pela Fazenda Nacional, ou o entendimento do STF exposto na Reclamação
n. 7.7781, concluiríamos que inexiste a possibilidade de utilização do
mandado de segurança coletivo para questões de tributação federal, o que
certamente não é verdade, e corrobora a carência de lógica da alegação da
Autoridade Fiscal. E pior, caso prevalecesse tal argumento da Fazenda
Nacional, forçosamente estaríamos afastando a autoridade da coisa julgada
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

que paira entre a União e os membros da AFBCC, sem qualquer razão
jurídica para tanto, incidindo assim tanto em desrespeito à Constituição
(artigo 5o, inciso XXXVI, Constituição) quanto à lei. [...]

Além da impecável análise e voto feita pela conselheira Thaís, tem-se que,
posteriormente, naquele caso, houve ainda várias decisões no sentido de que a coisa julgada
produz efeitos em relação a Delegados da Receita Federal diversos do indicado na inicial e a
associado situado em qualquer ponto do território nacional, inclusive com influência para esse
caso.

Ora, frise-se que em 23.2.2017 transitou em julgado a decisão do REsp
1.438.361/RJ, nos autos do MSC preventivo. O Ministro Og Fernandes reformou o acórdão
recorrido do TRF2 (que limitava a eficácia da coisa julgada aos associados da impetrante
domiciliados no âmbito da competência territorial do órgão prolator) e negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela Fazenda Nacional.

O que, por consequência, o STF entendeu por bem decretar a extinção da
Reclamação 7.778 mencionada pela conselheira no início de sua declaração de voto (que era um
dos argumentos da Fazenda Nacional) por perda superveniente do objeto, entendendo que a
decisão do STJ reformou e substituiu o acórdão do TRF2. A referida perda se deu com o ARE
1.028.652 que, por sua vez, citou decisão do Ministro Og do STJ, in verbis:
“[...]
5. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso pela perda do objeto
(art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

Tal decisão restou transitada em julgado:
“Certifico que o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 13/05/2017, dia
subsequente ao término do prazo recursal.”

Após essas decisões, houve o reconhecimento do direito para outras empresas
em outros julgados a exemplo dos REsp 1117887/SP e REsp 1295383/BA.

Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-012.871 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.723099/2015-62

Dessarte, entendo ter sido acertada a produção dos efeitos para todas as
associadas, independentemente da jurisdição do órgão prolator, eis que, caso assim aceitássemos
os argumentos da Fazenda Nacional, não haveria a possibilidade de utilização do mandado de
segurança coletivo para questões de tributação federal – quando pela legislação a medida judicial
deve conferir como parte o agente da jurisdição da associação, bem como para evitar eventual
questionamento pelo não cumprimento da coisa julgada.

De todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital